Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-72.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005716-72.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L K TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.454.389/0001-61 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), MARCIO DIAS DOS REIS - CPF: 949.695.236-49 (APELANTE), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (APELADO), FERNANDO ROCHA SARUBI - CPF: 992.698.136-49 (ADVOGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO – DISCO DE TACÓGRAFO E RELATÓRIOS DE RASTREAMENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FURTO DO APARELHO – ALEGAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – LEGÍTIMA RECUSA DE PAGAMENTO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a recusa, por parte da seguradora, de pagamento da indenização securitária, fundada em cláusula contratual, devidamente aceita pelo segurado, que impõe a ele a obrigação de apresentar toda a documentação, mormente o disco de tacógrafo e laudo do rastreador, em caso de acidente.

No caso, verifica-se do Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal que o condutor do caminhão protegido saiu ileso do ocorrido, o que contradiz a alegação de necessidade de atendimento médico.

Conclui-se que a requerida/apelada agiu em exercício regular de seu direito ao negar a indenização securitária, com base nos termos efetivamente contratados entre as partes, pela ausência de apresentação dos documentos necessários e legalmente contratados, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LK TRANSPORTES LTDA – ME e MARCIO DIAS DOS REIS
contra a sentença que julgou extinto o feito em relação a MARCIO DIA DOS REIS, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor, condenando o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba cuja exigibilidade ficou suspensa, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita, bem como julgou improcedente a
Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes
ajuizada em face de
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON,
e condenou o requerente ao pagamento das custas/despesas processuais em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Inconformados com a sentença, os autores sustentam, em síntese, que apresentaram os documentos pertinentes e suficientes para provar seu direito.

Alegam que teve seu tacógrafo e o rádio transmissor PX roubados enquanto recebia atendimento médico e, cumpriram a exigência de possuir rastreador e este por algum motivo apresentou falha no serviço não gerando relatório.

Aduzem que a exigência de rastreador como requisito para pagamento de indenização por acidente é abusiva, uma vez que tal equipamento somente se faz imprescindível em se tratanto de furto ou roubo de veículo.

Discorrem sobre a ocorrência dos danos morais, bem como da reparação dos lucros cessantes.

Diante de tais considerações, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 117797052, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
L K TRANSPORTES LTDA – ME e MARCIO DIAS DOS REIS
ajuizaram a
Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes
em desfavor de
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS – UNICOON.

Em sua petição inicial, alegaram, em síntese, que em 22/01/2017 envolveu-se em um acidente no qual colidiu seu veículo SCANIA/R440 A6X4, placa OBM-2813 na traseira de um outro caminhão, mas que teve a indenização negada, em razão da não apresentação do laudo do rastreador e dos discos do tacógrafo, documentos obrigatórios para recebimento de indenização.

Sustentam que os reparos do veículo foram orçados em R$ 100.00,00 mas que, não tendo como arcar com as despesas, teria vendido o caminhão por R$ 80.000,00.

Aduzem que o veículo tinha faturamento médio mensal de R$ 23.600,00 e que seria o único meio de renda da empresa autora e em razão do sinistro sofreram vários prejuízos.

Ao final, requereram a condenação da requerida ao pagamento de R$ 256.251,61 a título de danos materiais; lucros cessantes de R$ 23.600,00 por mês, desde a data do evento; e de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 a cada um dos autores.

Ao analisar o feito, o i. magistrado Dr. Jorge Iafelice dos Santos julgou improcedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelos autores.

Pois bem
.

Cinge-se o mérito do recurso à análise do dever da requerida/apelada de indenizar o autor/apelante pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência do acidente de trânsito que seu veículo se envolveu.

A relação entre as partes é de consumo, uma vez que a parte reclamante e parte reclamada se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, nos moldes dos art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a documentação trazida aos autos, a negativa de cobertura se embasou na ausência do recebimento da documentação necessária prevista no contrato estabelecido entre as partes, especialmente no item 5.1 do Regulamento Interno da Associação.

Dentre as regras elencadas para justificar a negativa, estavam as dispostas nos itens 5.1 do Regulamento do Beneficiário,
in verbis
(ID nº 117797001):

“DOCUMENTO NECESSÁRIO EM CASO DE ACIDENTE, ROUBO OU FURTO:

5 – Toda a documentação solicitada pela UNICOON para o pagamento de um acidente será de responsabilidade do Beneficiário, que deverá providenciar sua entrega na sede da UNICOON, sob pena de não receber o valor da indenização. Caso seja necessário o mesmo deverá fornecer uma procuração, dando plenos direitos a um Representante nomeado pela UNICOON, para questões perante terceiros envolvidos em acidentes que sejam de interesse da UNICOON.

5.1 – Documentação necessária em caso de danos parciais (acidentes) no veículo, pessoa física ou jurídica.

·

Cópia da CNH do condutor no ato do acidente.

·

Comprovante de residência do condutor no ato do acidente.

·

Cópia de boletim de Ocorrência policial.

·

Xérox do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) do ano em vigor.

·

Disco de Tacógrafo e laudo do rastreador.

·

Quando o Beneficiário não for culpado pelo acidente, e for constatada a recusa de terceiro em pagar, apresentar a documentação específica solicitada à parte.”

Tal disposição contratual estipula qual a documentação essencial para que se possa ser feita análise de cobertura e sua eventual concessão.

In casu,
restou incontroverso que os autores deixaram de entregar o
disco de tacógrafo
e os
relatórios de rastreamento
, susbstituindo-os pelo Boletim de Ocorrência, sob alegação de que teriam sido furtados do veículo no momento em que o condutor do caminhão teria buscado atendimento médico em razão do acidente.

Contudo, verifica-se do Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID nº 117795982)

que o condutor do caminhão protegido
saiu ileso do ocorrido
, o que contradiz a alegação de necessidade de atendimento médico. Confira-se:

Por seu turno, o Boletim de Ocorrêcia informando o suposto furto dos discos de tacógrafo só foi feito pelo condutor do caminhão 17 (dezessete) dias após o acidente, em 07/02/2017, sem qualquer justificativa plausível para tanto (ID nº 117795983).

Desse modo, como se verifica, a parte autora/apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, visto que não produziu nenhuma prova de que o referido equipamento tenha sido roubado, além do boletim de ocorrência produzido 17 (dezessete) dias após o acidente e contraditório ao Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal no momento do sinistro.

Ademais, a obrigatoriedade do equipamento (tacógrafo) não se trata de mera exigência da requerida, ora apelada, e sim de uma determinação legal, estabelecida pelo CONTRAN, conforme prevê o art. 105, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

“Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;

II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas,
equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo
;”

Registre-se que também não houve envio dos relatórios do equipamento rastreador na data do fato, cuja instalação e manutenção são de incumbência do beneficiário, conforme dispõe o item 7.2 do Regulamento, vejamos:

EXIGÊNCIAS

(...)

7.2 – Todos os veículos incluídos neste Programa deverão, obrigatoriamente, possuir dispositivos de segurança tipo rastreador/localizador, sendo que todas as despesas referentes à instalação, manutenção e mensalidade correrão por conta do Beneficiário proprietário, sob pena de não serem indenizados, conforme subitem 3.3.6.1”.

Nesse contexto, descumprida a obrigação do associado de enviar a documentação necessária, é legítima a recusa, por parte da seguradora, de pagamento da indenização securitária, fundada em cláusula contratual, devidamente aceita pelo segurado.

Ademais, não há se falar em abusividade, uma vez que a apresentação do documento capaz de demonstrar o registro de velocidade do veículo no momento do acidente (como é o caso do disco de tacógrafo) condiz com o exame de cobertura de riscos pré-estabelecidos feita pela atividade de seguro e não provoca nenhum ônus excessivo ao consumidor.

Esse raciocínio está amparado pelo próprio art. 768 do Código Civil,
literris:

“Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Deste modo, considerando que a exigência do disco de tacógrafo se prestaria à análise do agravamento ou não do risco, esta não pode ser taxada de abusiva.

Logo, tendo o autor deixado de fornecer a documentação completa estipulada em contrato, é certo que foi ele mesmo quem deu causa à negativa de cobertura, não havendo se falar em prática ilícita ou falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Nesse sentido, desta-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO -ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO FURTADO - DISPOSITIVO ANTIFURTO NÃO INSTALADO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DO SEGURADO ASSUMIDA NO CONTRATO - PREVISÃO DE EXCLUSÃO DA COBERTURA - RECUSA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Sendo a requerida uma pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviços securitários, mediante pagamento de contribuição (prêmio), aplicam-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor em suas relações, a teor do disposto no artigo 3º, § 2º do referido diploma consumerista - A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, exigindo-se a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária à resolução da controvérsia ou a verossimilhança da pretensão deduzida em juízo - Descumprida a obrigação do associado de instalar dispositivo antifurto no veículo objeto da contratação, é legítima a recusa, por parte da seguradora, de pagamento da indenização securitária, fundada em cláusula contratual, devidamente aceita pelo segurado - Conclui-se que a ré agiu em exercício regular de seu direito ao negar a pretendida proteção veicular, com base nos termos efetivamente contratados entre as partes, ficando obstado o acolhimento da pretensão indenizatória, tal como entendeu o douto Magistrado primevo.

(TJ-MG - AC: 10000210424230001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. EXIGÊNCIA QUE NÃO REFLETE ABUSIVIDADE. APRESENTAÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFO QUE PERMITE ANÁLISE ACERCA DE POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE AGRAVAÇÃO INTENCIONAL DE RISCO. INTELIGÊNCIA DO ART. 768 DO CC. NEGATIVA DE COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015621-91.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Vanessa Bassani - J. 30.04.2020)”

(TJ-PR - RI: 00156219120198160182 PR 0015621-91.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 30/04/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/05/2020)

Sendo assim, conclui-se que a requerida/apelada agiu em exercício regular de seu direito ao negar a indenização securitária, com base nos termos efetivamente contratados entre as partes, de modo que deve ser mantida a sentença do juízo
a quo
que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença,
cuja exigibilidade fica suspensa, eis que beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022